Tribunal: TJDFT
Processo: 0741162-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO EDUCACIONAL. INCLUSÃO DE GENITOR NO POLO PASSIVO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há omissão no acórdão embargado.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Trata-se, portanto, de um recurso de fundamentação vinculada.
3. A omissão é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes.
4. Pretende a Recorrente a rediscussão da causa a fim de adequar o julgado à sua pretensão, o que não corresponde ao cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam a análise de mérito da decisão recorrida.
5. Ao julgar o litígio, o magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
6. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
7. Recurso conhecido e não provido. Acordão mantido.